Tribunal: TJBA
Processo: 8026432-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026432-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INGRID THAIS ARAUJO DE SOUZA MARTINS e outros (7)

Advogado(s)
:
AMANDA COSTA ABREU, MARCELO LESSA PINTO PITTA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros (7)

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE, AMANDA COSTA ABREU, MARCELO LESSA PINTO PITTA, MARCELO LESSA PINTO PITTA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – PEP. PROPAGANDA ENGANOSA. DIREITO À EDUCAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que reconheceu o direito dos autores, estudantes de Medicina, à adesão ao Programa de Parcelamento Estudantil Privado – PEP, ratificando decisão liminar que garantira a matrícula e frequência no curso, e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa. A instituição de ensino interpôs apelação principal, sustentando que o curso de Medicina nunca integrou o PEP, que o programa fora descontinuado em 2020 e que os documentos apresentados configurariam meras propagandas antigas e inválidas. Os autores apresentaram recurso adesivo para que a verba honorária incidisse sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre as mensalidades integrais e os valores reduzidos pelo parcelamento.

II. Questão em discussão
2. Definir se a negativa de inclusão dos autores no PEP configura prática abusiva e publicidade enganosa, e se os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir
3. Comprovou-se a ampla divulgação do PEP sem ressalva quanto à exclusão do curso de Medicina, em violação ao dever de informação clara e adequada previsto no CDC, configurando publicidade enganosa.
4. Quanto à verba honorária, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Como o benefício econômico é plenamente mensurável, impõe-se a reforma parcial da sentença para que os honorários sejam fixados em 15% sobre o proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo
5. Apelação principal desprovida. Recurso adesivo provido, para fixar os honorários sucumbenciais em 15% sobre o proveito econômico obtido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026432-04.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante INGRID THAIS ARAUJO DE SOUZA MARTINS e outros (7) e como apelada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso principal e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto